Tribunal: TJDFT
Processo: 0751331-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751331-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO B Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Caixa Econômica Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução Extrajudicial n° 0711565-97.2018.8.07.0007, determinou a expedição de mandado de avaliação e verificação do imóvel, in verbis: “Caixa Econômica Federal opôs embargos de declaração, id. 60450723, por não se alinhar às razões da decisão que manteve a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel no qual pesa alienação fiduciária em seu favor. A secundar suas alegações, juntou jurisprudência no sentido de que a expropriação do bem em leilão judicial somente seria possível depois da quitação do contrato, porquanto a propriedade do fiduciante (ora executado) é resolúvel. É o breve relato. Decido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. Isso porque os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Mas, a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Venha o comprovante da inscrição da penhora no fólio real. Após, expeça-se mandado para avaliação do imóvel e de verificação quanto às pessoas que lá residem, bem como para serem cientificadas de que o bem está na iminência de ser leiloado. Prazo: 15 dias. Intimem-se”. Sustenta a Agravante, em suma, a impossibilidade de levar à hasta pública imóvel objeto de alienação fiduciária, tendo em vista que a penhora incide somente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante e, até o adimplemento integral da dívida, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário. Discorre sobre a natureza dos direitos aquisitivos. Aduz que, nos termos da jurisprudência pátria, a transferência para terceiros do bem alienado fiduciariamente depende da anuência do credor. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja afastada a determinação de avaliação e alienação do imóvel. No mérito, requer que seja afastada a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do imóvel ou, subsidiariamente, de qualquer ato de expropriação. Preparo comprovado (Id. 1512359). É o breve relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento da ação poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. A tutela de urgência, por sua vez, exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. No caso dos autos, verifica-se que a r. decisão Id. 64762642 foi expressa ao deferir apenas a penhora dos direitos aquisitivos do Apartamento no 409, com vaga de garagem n. 464, Torre B dos Lotes n. 14 a 27, da Quadra QI 24, do Setor Industrial de Taguatinga - DF. Na oportunidade, foi determinada a intimação da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal – CEF, para que informasse o valor do seu crédito, ressalvando que a penhora recaiu apenas sobre os direitos aquisitivos do imóvel. Em seguida, o MM. Juiz a quo determinou que fosse expedido mandado de avaliação do imóvel e notificação dos residentes (Id. 76728268). A penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente está autorizada pelo artigo 835, inciso XII, do CPC, e não se confunde com a constrição do próprio bem, uma vez que recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciante. Uma vez determinada a penhora sobre os direitos aquisitivos, a avaliação do imóvel se justifica pela necessidade de se definir a expressão econômica dos direitos do devedor a fim de que seja verificada a utilidade da constrição (artigo 836 do CPC), a partir do cotejo entre o valor do imóvel e o saldo devedor. Assim, embora não seja viável a realização de hasta pública visando a expropriação do imóvel alienado fiduciariamente, já que o bem somente passará a integrar a esfera de patrimônio do devedor fiduciante após o adimplemento integral da dívida, não há óbice à avaliação do imóvel para fins de verificação da extensão dos direitos do devedor. A mera determinação de expedição de mandado de avaliação do imóvel não importa na designação automática da hasta pública nem gera qualquer prejuízo à Agravante, de modo que, ao menos neste momento processual, tenho por não evidenciada a plausibilidade do direito alegado pelo Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora